Tribunal: TJBA
Processo: 8002708-14.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002708-14.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: B. O. M. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EMANOEL ALVAREZ SILVA

EMENTA

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Transtorno do espectro autista (
TEA
). Recusa de cobertura. Alegação de ausência de previsão no rol da
ANS
e falta de registro na
ANVISA
. Inaplicabilidade do tema 990/
STJ
. Distinguishing. Autorização de importação pela
ANVISA
. Resolução nº 539/22 da
ANS
. Lei nº 14.454/2022. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito por médico especialista para paciente menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
No valor de R$ 10.000,00
.
Preliminar de intempestividade rejeitada,
considerando que o Sistema PJe registrou a ciência da decisão em 23/09/2024, tendo o prazo recursal de 15 dias úteis se iniciado em 24/09/2024 e se encerrado em 14/10/2024, data em que o recurso foi protocolizado. No mérito, inaplicável, ao caso concreto, a tese firmada pelo STJ no Tema 990, que estabelece não estarem as operadoras de plano de saúde obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Necessária a aplicação da técnica de distinção (distinguishing), tendo em vista que o medicamento à base de canabidiol, embora não registrado pela ANVISA, teve sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia. A Lei nº 14.454/2022, ao incluir o § 13, I, do artigo 10, da Lei nº 9.656/98, estabeleceu ser obrigatória a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
Ademais, a
ANS, por meio da Resolução nº 539/22, alterou a RN nº 465/2021 e ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, tornando obrigatóri
o

o oferecimento de
atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados
pelo médico assistente para tratamento de doenças relacionadas ao autismo. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento prescrito por médico especialista, em momento de fragilidade e urgência, postergando a melhora do estado de saúde do paciente, caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do quadro clínico do autor, a conduta da apelante e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. Recurso
não provido.